Tribunal: STF
Processo: ARE 1404932
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de cargas. Danos materiais. Indenização. 4. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 210 da repercussão geral, que não faz distinção entre transporte de bagagens e de carga. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo” (eDOC 88 – ID: 8fb23839, p. 1)  



    Sustenta-se, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão proferido por esta Segunda Turma e a orientação seguida pela Primeira Turma acerca da aplicabilidade do tema 210 da repercussão geral ao caso narrado. 



    Alega-se que a tese fixada no tema 210 da repercussão geral não se aplica ao caso em que há valor da carga declarado, ou seja, quando a transportadora aérea possui conhecimento do valor da mercadoria transportada. 



    Aduz-se que a Primeira Turma reconhece a inaplicabilidade do precedente indicado aos casos de transporte de carga.



    Argumenta-se que a 1ª Turma deste STF, em consonância com o voto do Ministro André Mendonça, possui o entendimento de que a Convenção de Montreal não regula toda a matéria concernente ao transporte aéreo internacional de carga, mas tão somente de passageiros com extravios de bagagens e acidente aéreo, se despido de culpa do transportador (eDOC 95 – ID: 489fa86e, p. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, negou-se seguimento ao recurso extraordinário após voto por mim proferido, reformando-se assim a decisão anterior que deu provimento ao recurso extraordinário e reconheceu a inaplicabilidade do tema 210 da repercussão geral. Na decisão, consignei que o precedente indicado não fez qualquer distinção entre o transporte de bagagens e de carga, sendo certo que o paradigma apenas analisou a questão segundo o quadro fático disposto naqueles autos, qual seja, a hipóteses de extravio de bagagem.



    Efetivamente, embora a tese faça referência ao extravio de bagagem, em verdade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse precedente, interpretou o alcance do art. 178 da Constituição da República, 



    A matéria controvertida no tema 210 foi analisada à luz do conflito normativo existente entre norma internacional e norma interna ao ordenamento jurídico brasileiro, dando-se prevalência às Convenções de Varsóvia e Montreal, ante o princípio da especialidade. 



    Ou seja, entendeu-se que, em se tratando de transporte aéreo internacional, havendo divergência entre a norma interna e a convenção, prevalecerá o disposto nesta última, desde que respeitado o princípio da reciprocidade, por força do disposto no art. 178 da Constituição Federal.



    No caso dos autos, discute-se a responsabilidade da transportadora aérea internacional por danos materiais no transporte de carga, havendo divergências entre o previsto nas Convenções de Varsóvia e Montreal e o disposto no Código Civil brasileiro. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos não diverge da do tema 210 da repercussão geral. Ao contrário, ela é a mesma, qual seja, a incidência da norma do art. 178 da Constituição brasileira ao caso em questão. 



    A tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331 (tema 210), portanto, sintetiza os fundamentos do acórdão quanto à prevalência de normas e tratados internacionais em relação à legislação pátria no que se refere à responsabilidade de transportadoras aéreas internacionais. A tese assentada recebeu a seguinte redação:  



    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Eis a ementa desse julgado: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (DJe 13.11.2017).  



    A controvérsia, inclusive, foi objeto de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de divergência opostos no RE 1.372.360, do qual fui o redator do acórdão, em que restou vencida a tese por mim suscitada quanto à aplicabilidade da tese do tema 210 da repercussão geral, também, aos casos de transporte de carga. Nesse sentido, confira-se e ementa do julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 5. Agravo regimental provido” (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 02.04.2024 – grifo nosso)  



    Assim, não se verifica a alegada divergência entre órgãos do Supremo Tribunal Federal, estando a decisão embargada devidamente alinhada aos precedentes desta Corte.



    Por fim, registro que no caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso.



    Assim, a matéria constitucional objeto de cognição neste recurso extraordinário se limita à aplicabilidade da norma especial internacional, consubstanciada na Convenção de Montreal, em detrimento da legislação interna, sendo que, no caso, o embargante se insurge contra aspectos da subsunção da norma ao caso dos autos, notadamente quanto à existência de declaração do valor da carga transportada, o que ultrapassa o escopo de análise desta Corte constitucional e impera pela apreciação das circunstâncias peculiares ao caso concreto. 



    Além disso, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo se manifestou expressamente quanto à inexistência de declaração de valor da carga, nos seguintes termos:



    “Assim, em que pesem os prejuízos causados, inclusive quanto ao montante pago pela seguradora, o valor da indenização deve ser pautado nos limites indicados pela Convenção de Montreal, conforme entendimento pacifico dos Tribunais Superiores. 



    Imperativa a aplicação do limite do art. 22 da Convenção de Montreal à indenização e, não tendo havido declaração especial de valor no conhecimento de transporte, fica mantida a sentença (...)” (eDOC 17, p. 10)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente